Tribunal: STF
Processo: ARE 1379215
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Apelação Criminal nos Embargos do Acusado 5054943-54.2015.4.04.7000/PR), assim ementado (e.doc. 98): 



    "OPERAÇÃO LAVA-JATO". PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DO ACUSADO. MEAÇÃO. PROVA DA LICITUDE DOS BENS. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. LEVANTAMENTO DO SEQUESTRO. 



    1. Os embargos do acusado encontram previsão legal no artigo 130, I, do Código de Processo Penal e tem por finalidade questionar a constrição que recaíra sobre os bens do embargante, que argumenta a licitude de seu patrimônio. 



    2. Mantido o sequestro sobre os bens do companheiro da embargante tendo em vista que não comprovada a sua origem lícita. Para além disto, cabível o sequestro subsidiário dos imóveis, a teor do artigo 91, §1º, do Código Penal. Não há falar em reserva de meação sobre bens passíveis de sequestro. 



    3. Tendo em vista a absolvição da apelante nos autos da Ação Penal, imperioso o levantamento do sequestro sobre o seu bem, nos termos do artigo 131, III, do CPP. 



    4. Apelação criminal parcialmente provida. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e.Doc. 112). 



    No recurso extraordinário (e.doc. 120), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLV, e ao art. 226 da Constituição Federal (princípio da intranscendência e da unidade familiar). 



    Sustenta a recorrente que, nada obstante ter sido absolvida nos autos da AP 5029737-38.2015.4.04.7000, sua esfera patrimonial está sendo impactada pela condenação de seu companheiro em outra persecução penal (AP 5023121-47.2015.4.04.7000), na qual nem sequer figurava como imputada, em razão da decretação do confisco de bens do casal.



    Alega que deve ser assegurado à recorrente, em decorrência do instituto da união estável, os direitos e deveres constitucionais dos cônjuges, dentre os quais o de meação dos bens imóveis constritos em decorrência da condenação de seu convivente. 



    Explicita que a “manutenção do gravame nos bens em sua integralidade ofende os direitos de outrem, o qual não detém de responsabilidade penal pelos fatos listados, já que não compôs o polo passivo e tampouco teve seu nome ventilado nos autos ou em quaisquer contrato e documentos anexados nos autos, portanto, negar o direito a Recorrente ofende direitos civis e constitucionais previstos em lei”. 



    Com essas considerações, requer seja provido o recurso “com fito de reformar o v. acórdão, para reconhecer a união estável entre a Recorrente e André Vargas, em harmonia com o artigo 226, da Constituição Federal, e dessa maneira, levantar a quota parte da Recorrente em todos os imóveis constritos que estão em nome de André Vargas, em obediência ao princípio da intranscendência da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLV, da Constituição Federal, posto que está em conformidade com julgados paradigmas, leis, jurisprudências” (e.Doc. 120). 



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em decisão proferida em 18.12.2020 (e.doc. 132), inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que a ofensa, se existente, seria meramente reflexa ao texto constitucional, bem como pela impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório em sede excepcional (Súmula 279/STF).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o acórdão recorrido manteve a constrição de sequestro de bens, porquanto os direitos advindos da união estável não seriam aptos a converter em lícitos bens de origem supostamente ilícita (e.Doc. 98):



    “De qualquer sorte, não restou comprovada a origem lícita de tais bens, ônus que competia ao acusado, nos termos do artigo 130, I, do CPP. Para além disto, cabível o sequestro subsidiário dos imóveis, a teor do artigo 91, §1º, do Código Penal. 



    Assim, ainda que vigente a união estável à época da aquisição dos imóveis, não há falar em reserva de meação sobre bens passíveis de sequestro. Como bem mencionou o Parquet em parecer, a meação ‘não é garantia da exclusão das medidas assecuratórias propostas em face de um dos cônjuges. A meação não torna lícita parte dos bens, direitos e valores de origem ilícita, sob pena de legitimar parte do ciclo da lavagem de dinheiro: a conversão em ativo lícito (lavado) da parte da meação’. 



    Dessa forma, deve ser mantida a constrição sobre a totalidade dos imóveis registrados sob as matrículas nº 41.218 do 2º Registro de Imóveis de Londrina e nº 11.360 do Registro de Imóveis de Ibiporã”. 



    Dessa forma, os fundamentos do apelo extremo demonstram inconformismo da recorrente com o deslinde legal do feito, sem importar em ofensa aos princípios da intranscendência da pena e da unidade familiar. A teor da Súmula 279/STF, não é possível dissentir, na via excepcional manejada, da convicção das instâncias ordinárias quanto à pertinência na manutenção da medida restritiva, notadamente quando, volto a destacar, “não restou comprovada a origem lícita de tais bens, ônus que competia ao acusado, nos termos do artigo 130, I, do CPP”. 



    Ademais, ressalto que, na linha da compreensão do Supremo Tribunal Federal, a ofensa, se existente, seria indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE SEQUESTRO/ARRESTO. BLOQUEIO DE BENS E VALORES. CRIMES PRATICADOS ATRAVÉS DO DESVIO DE VULTUOSAS QUANTIAS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF. 2. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Nessa linha, veja-se o ARE 1.077.012-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1343639 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 26-11-2021 PUBLIC 29-11-2021)



    Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Medidas assecuratórias. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 5. Suposta violação ao art. 93, IX, da CF. Esta Corte já apreciou essa matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010. Na oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o citado preceito constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1207356 AgR-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 28-10-2019 PUBLIC 29-10-2019)



    EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXII, XLV, XLVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RESTITUIÇÃO DE BENS SEQUESTRADOS. LICITUDE E PROPRIEDADE NÃO COMPROVADAS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 5º, XLVI, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 926174 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente